Tribunal: TJDFT
Processo: 0718374-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718374-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: STEPHANNY KELLY SILVA DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO MORAES PEREIRA DE LUCENA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor de STEPHANNY KELLY SILVA DE MELO, que indeferiu o pedido de prosseguimento da execução pelo valor de R$ 88.940,12, e renovou a ordem de retificação da planilha de crédito. O agravante aponta, inicialmente, contradição na decisão agravada, pois reconhece a exatidão dos cálculos, inclusive dos juros, mas reitera a ordem de retificação da planilha. Afirma que esta Corte já confirmou a regularidade da apuração do crédito no AI 0729773-77, tendo inclusive declarado o valor remanescente de R$ 88.940,12, de modo que a execução deve prosseguir quanto a este importe, em respeito a coisa julgada. Argumenta que, de todo modo, não está aplicando juros sobre as parcelas levantadas, e que a questão já se encontra preclusa. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor homologado de R$ 88.940,12, que atualizado perfaz a quantia de R$ 117.515,14; e, no mérito, a confirmação da liminar, com reforma da decisão agravada. Intimado a esclarecer o interesse e a tempestividade recursal, uma vez que interpôs agravo anterior (Pje no 0710781-34), no qual também questiona a ordem de retificação da planilha, respondeu que naquele feito não foi apreciado o pedido de prosseguimento da execução pelo valor homologado de R$ 88.940,12. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto ao pedido de prosseguimento da execução pelo valor proposto, uma vez que a regularidade da planilha já é objeto do AI n. 0710781-34, no qual será apreciada. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando-se os autos, não se vislumbra tais requisitos, notadamente a verossimilhança das alegações, pois há fortes indícios de inexatidão dos cálculos apresentados pelo credor, a autorizar a correção, inclusive de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC, e a qualquer tempo, conforme jurisprudência pacificada dos Tribunais (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.373.698/SP), pelo que não há se falar em preclusão ou coisa julgada. Além disso, no AI no 0729773-77, discutiu-se a metodologia de atualização do débito, e não os juros moratórios aplicados, de sorte que, mesmo tendo sido confirmado o valor remanescente, não se poderia falar em definitividade, até porque as razões de decidir não fazem coisa julgada (CPC, art. 504, I). No caso, o agravante promove o cumprimento de sentença que resolveu o contrato de compra e venda de imóvel, e condenou a agravada a restituir duas parcelas de R$ 50.000,00, atualizadas de cada desembolso, e acrescidas de juros de mora da citação (28.05.2018), além do pagamento de metade das custas e dos honorários, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (ID 22993868), majorados em desfavor apenas do credor em 2% pelo Tribunal (ID 35694960). Na apuração do débito, calcula a restituição das duas parcelas, devidamente atualizadas, mas com incidência de juros de mora a partir de 08.12.2017, acrescidos de honorários de 6%, dos encargos do art. 523, § 1o, do CPC, e custas judiciais, após o qual abate os valores penhorados, apenas atualizados. Desse modo, apura o seu crédito, com a incidência de juros antes do termo fixado e sobre parcelas já levantadas, o que é totalmente indevido. Afinal, com a entrega da soma e da adjudicação do bem, cessa-se a mora do devedor pelo valor correspondente, não se podendo mais incidir correção e juros sobre o respectivo importe. Assim, as parcelas devidas devem ser corrigidas do desembolso e acrescidas de juros de mora da citação até cada um dos levantamentos, após os quais os encargos incidirão apenas sobre a quantia que sobejar, porque este é o débito remanescente em mora. Na hipótese, tem-se que, logo no início da ação, foi penhorada a importância de R$ 89.766,64, transferida para uma conta judicial em 09/05/2018 (ID 16933401), e levantada pelo credor em 29.05.2019 (ID 35713667). No curso do cumprimento de sentença, ainda foram efetivadas outras penhoras, nos valores de R$ 131,31 (ID 39787876), R$ 1.057,56 (ID 59309847), R$ 16,73 (116485730). R$ 1.503,00 (ID 116485729), R$ 47,73 (ID 116485731), R$ 81,01 (ID 135646493), igualmente levantadas pelo agravante, conforme noticiado nos ID 74773313, 67471955, 124791282, exceto a última. Além disso, houve a adjudicação do veículo JEEP COMPASS SPORT F, pelo valor de R$ 115.577,12, em 03.07.2023 (ID 164114611). Apesar disto, o exequente aplica correção e juros sobre a integralidade do seu crédito e, apenas, ao final, abate as quantias de R$ 89.766,44, R$ 1.057,56, R$ 1.567,46 e R$ 115.577,12, meramente atualizadas, o que implicou em incidência de juros sobre parcelas já quitadas, erro de cálculo que deve ser corrigido, sob pena de enriquecimento sem causa. Ademais, observa-se que o exequente se olvidou da parcela levantada de R$ 131,31, e até mesmo da remuneração efetuada pela instituição financeira depositária, como impõe a máxima firmada na revisão do Tema 677/STJ (REsp no 1820963 / SP); in verbis: “O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".” Por fim, verifica-se a cobrança de honorários recursais indevidos, pois aplicados apenas em desfavor do credor ante o não provimento do seu recurso. Desse modo, há fortes indícios de erros de cálculo, pelo que não é possível o prosseguimento da execução até a verificação da existência e do valor efetivamente devido pela agravada. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator